Tribunal: STJ
Processo: 1504694-41.2021.8.26.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646511 - SP (2024/0184657-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DELCY DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
INTERES.
: TIAGO CAMARGO DE LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMENTA Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Inadmissibilidade. Ausência de impugnação específica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao
apelo defensivo, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas
e associação para esse fim.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido, considerando que a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme jurisprudência consolidada.
4. A parte agravante não sustenta contra os fundamentos de inadmissão,
mas contra o acórdão originariamente recorrido, deixando de demonstrar a
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, apontando fatos
supostamente incontroversos que teriam sido consignados no

decisum a
o que não ocorreu
quo,
.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50603897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6dd9d30e-bc4c-4a27-86bb-fde3e4a87ac7

1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6dd9d30e-bc4c-4a27-86bb-fde3e4a87ac7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646511 - SP (2024/0184657-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DELCY DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
INTERES.
: TIAGO CAMARGO DE LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMENTA Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Inadmissibilidade. Ausência de impugnação específica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao
apelo defensivo, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas
e associação para esse fim.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido, considerando que a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme jurisprudência consolidada.
4. A parte agravante não sustenta contra os fundamentos de inadmissão,
mas contra o acórdão originariamente recorrido, deixando de demonstrar a
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, apontando fatos
Documento eletrônico VDA50589619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: c44ffc9e-e6ac-4547-8ddc-118cb9977e33

supostamente incontroversos que teriam sido consignados no

decisum a
o que não ocorreu
quo,
.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SONIA APARECIDA
RODRIGUES contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua
condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1968-
1973).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A petição de agravo em recurso especial não atacou a fundamentação da
decisão de inadmissibilidade, deixando de fazer o cotejo entre os fundamentos de
inadmissão e as razões para admitir o recurso especial.
Na peça de agravo, a parte agravante não sustenta contra os fundamentos
de inadmissão, mas contra o acórdão originariamente recorrido, deixando
de demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, apontando
fatos supostamente incontroversos que teriam sido consignados no

o
decisum a quo,
que não ocorreu.
Sendo assim, não há como conhecer o recurso especial interposto.
Documento eletrônico VDA50589619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: c44ffc9e-e6ac-4547-8ddc-118cb9977e33

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:47
Código de Controle do Documento: c44ffc9e-e6ac-4547-8ddc-118cb9977e33

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0184657-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.646.511 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004588620228260150 00014672020218260150 00079135620228260521
00081509020228260521 14672020218260150 15046944120218260150
4588620228260150 458862022826015000014672020218260150
79135620228260521 81509020228260521
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DELCY DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: TIAGO CAMARGO DE LIMA
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DELCY DA SILVA LIMA
INTERES.
: TIAGO CAMARGO DE LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224551543440=<5029@
2024/0184657-4 - AREsp 2646511 Petição : 2025/0061229-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:36
Código de Controle do Documento: F3B8E83E-22D5-461E-9352-1052477CC4E0